Tribunal: TJDFT
Processo: 0032815-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0032815-68.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR” deduzido pela ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL – ADEMI-DF e pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO NOROESTE – AMONOR-DF em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP. As Requerentes sustentam (i) que em 07/02/2019 a Requerida foi intimada pessoalmente para cumprir a decisão do relator que deferiu “em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a apelada conclua as obras e serviços previstos nos itens 1, 2 e 3 do termo de compromisso, no prazo estipulado na r. sentença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00”; (ii) que até o momento a Requerida pouco ou nada fez para cumprir essa decisão, estando ainda pendente de conclusão as obras urbanização e de infraestrutura do Setor Noroeste e a implantação do Parque Ecológico Burle Marx; (iii) que durante todos esses anos moradores, comerciantes e incorporadoras vêm sendo prejudicados com o descaso da Requerida e com o descumprimento das decisões judiciais tomadas; (iv) que nesse contexto é imperiosa a concessão de tutela de urgência cautelar para assegurar o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e o próprio resultado útil da demanda; (v) que além do descumprimento das obrigações contraídas, a Requerida “sequer possui plano concreto de provisionamento de recursos direcionados à urbanização do Noroeste”, porém “continua lançando concorrências públicas e comercializando projeções na Etapa II do Setor Noroeste”; e (vi) que a Requerida não reverte o produto dessas licitações para as obras a que está obrigada legal e judicialmente, o que justifica o “IMEDIATO BLOQUEIO dos valores recebidos (e a receber) pela Terracap em decorrência da alienação em licitação pública das projeções indicadas nos itens 7 a 15 do Edital no 11/2020, a fim de que tais recursos financeiros assegurem e garantam a conclusão das obras de infraestrutura ainda necessárias nas Etapas I e II do Setor Noroeste e, também, a implantação do Parque Burle Marx”. Requerem a concessão de tutela de urgência cautelar “determinar, de imediato, o bloqueio dos ativos financeiros da Terracap – recebidos e a receber – oriundos da alienação em licitação pública das projeções indicadas nos itens 7 a 15 do Edital no 11/2020, a fim de que tais recursos possam assegurar e garantir a conclusão das obras de infraestrutura ainda necessárias nas Etapas I e II do Setor Noroeste e, também, a definitiva implantação do Parque Burle Marx”. Às fls. 1/2 ID 21137889 as Requerentes afirmam que, em decorrência da ausência de sistema de captação e drenagem de águas pluviais na quadra 102 do Setor Noroeste, em 02/11/2020 ocorreram alagamentos que geraram prejuízos ao Empreendimento Parque das Hortênsias e aos seus moradores. Na petição de fls. 1/3 ID 21021149 o SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – SINDUSCON-DF endossou o pedido de tutela de urgência cautelar. À fl. 1 ID 14903941 TERRA INDÍGENA SANTUÁRIO SAGRADO DOS PAJÉS - PAJÉ SANTXIE TAPUYA requer sua inclusão no feito como terceiro interessado. É o breve relatório. Decido. Não há embasamento jurídico para a concessão de tutela de urgência cautelar com o objetivo de bloquear produto de licitação de projeções constantes dos itens 7 a 15 do Edital 11/2020. A sentença recorrida condenou a TERRACAP ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo no mesmo sentido a decisão unipessoal do relator que antecipou em termos os efeitos da tutela recursal. Medida cautelar de cunho pecuniário é apropriada para assegurar o cumprimento definitivo de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Medidas de apoio para garantir o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer têm perfil jurídico distinto, como pode se aquilatar do artigo 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. O que se tem de processualmente eficaz, até o momento, é uma decisão monocrática que antecipou parcialmente os efeitos da tutela recursal para determinar o cumprimento de obrigação de fazer. Decisão que, por sua própria natureza, não pode fundamentar medida cautelar de arresto. Só mediante a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma dos artigos 499, 513, 519, 771, 817 e 821 do Código de Processo Civil, será possível cogitar da viabilidade processual da medida cautelar de arresto ou equivalente. Ainda que excepcionalmente se admita constrição patrimonial para o adimplemento de obrigação de fazer, isso pressupõe a existência de título judicial consolidado e existência de fase de cumprimento de sentença. De outra borda, não se demonstrou que a TERRACAP, a despeito de sua leniência obrigacional quanto ao objeto da demanda, não possui lastro financeiro ou patrimonial para suportar eventual cumprimento de sentença. Pelo contrário, as próprias Requerentes alegam que ela continua a promover licitações para alienação de terrenos públicos, em consonância, aliás, com a sua vocação legal. Conclui-se, assim, que não estão claramente delineados os requisitos para a tutela de urgência cautelar previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. O pedido de habilitação por TERRA INDÍGENA SANTUÁRIO SAGRADO DOS PAJÉS - PAJÉ SANTXIE TAPUYA não pode ser atendido, na esteira do que restou decidido às fls. 1/8 ID 12490401. Isto posto, indefiro os pedidos de tutela de urgência cautelar e de habilitação, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator